Tribunal: TJDFT
Processo: 0711386-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Miracema Ramalho Vieira contra decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 86736063 do processo referência) que indeferiu, em ação de obrigação de fazer, ajuizada em 2018 pela agravante em desfavor do Banco do Brasil S.A, processo 0702395-17.2021.8.07.0001, pedido de tutela de urgência de deferimento liminar da sua convocação para realização dos exames médicos admissionais e sua consequente contratação para o emprego público nos quadros do requerido, no prazo máximo de 15 dias, sob pena de multa diária. Em razões recursais (Id 24959093), além de requerer a gratuidade de justiça, pleiteou a concessão da tutela antecipada recursal para, liminarmente, fosse contratada no emprego público de escriturário no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de multa diária. No mérito, pede a reforma da decisão impugnada Consoante decisão de Id 25655073, esta Relatoria indeferiu o pedido de tutela de urgência para antecipação da tutela recursal. Em contraminuta ao agravo de instrumento (Id 26430275), o agravado requer o não provimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao andamento processual aos andamentos processuais do processo de referência (autos n. 0702395-17.2021.8.07.0001), nos sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça, verifiquei ter sido proferida sentença pelo juízo de origem julgando improcedente o pedido formulado pela autora/agravante (Id 96597155). Destaco o dispositivo do referido pronunciamento judicial, in verbis: (...) Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido do autor. Extingo o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência, condeno o autor em custas e honorários em 10% do valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade dessas verbas sucumbenciais, em razão da gratuidade de justiça que ora concedo ao autor. (...) (Id 96160713 do processo de referência) Nesse contexto, prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento interposto pela autora/agravante, porquanto o processo de referência foi extinto com resolução do mérito. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e ao agravo interno, porque os julgo prejudicados. Retire-se o presente feito da 27a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 04/08 até 12/08/2021) na qual se encontra pautado o presente processo (Id 27090056). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 16 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)